Tribunal: TJES
Processo: 5001318-05.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-05.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANGELICA VIEIRA LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (10)

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001318-05.2024.8.08.0062

APELANTE: MARIA ANGELICA VIEIRA LIMA

APELADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores, ajuizada em face de instituições financeiras. A decisão de primeiro grau afastou a situação de superendividamento ao considerar preservado o mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e (ii) definir se a sentença que julgou improcedentes os pedidos violou o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à obrigatoriedade da segunda fase do procedimento de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença e apresenta razões capazes de justificar sua reforma, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1186509/ES).

4. A Lei nº 14.181/2021 institui rito especial e obrigatório para as ações de superendividamento, dividido em duas fases: (i) audiência de conciliação, com apresentação de plano de pagamento voluntário; e (ii) instauração de plano judicial compulsório, caso frustrada a autocomposição (arts. 104-A e 104-B do CDC).

5. A sentença recorrida incorre em
error in procedendo
ao julgar improcedentes os pedidos sem instaurar a segunda fase do procedimento, não obstante requerimento expresso da parte autora e até mesmo manifestação de credor no sentido da necessidade de dilação probatória.

6. A inobservância do procedimento legal configura nulidade absoluta, por violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a adoção do rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

7. A jurisprudência dos tribunais reconhece a nulidade da decisão proferida sem a observância das fases procedimentais obrigatórias nas ações de superendividamento (TJDF, AC 0738914-14.2023.8.07.0003; TJSP, Apelação 1010406-94.2024.8.26.0625; TJMT, AC 1012760-18.2024.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para instauração da fase judicial compulsória, nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos aptos a demonstrar a intenção de reforma da sentença, ainda que repita argumentos da inicial.

2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento deve observar o rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com realização da audiência de conciliação e, se frustrada, instauração do plano judicial compulsório.

3. A sentença proferida sem a observância do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021 configura
error in procedendo
e deve ser anulada, com retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 08.10.2018, DJe 10.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 30.05.2018, DJe 30.05.2018; TJDF, AC 0738914-14.2023.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 10.06.2025; TJSP, Apelação Cível 1010406-94.2024.8.26.0625, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 15.04.2025; TJMT, AC 1012760-18.2024.8.11.0041, Relª. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA ANGÉLICA VIEIRA LIMA
em face da sentença (ID 15495661 e integrada no ID 15495667) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da
“ação de repactuação de dívidas (superendividamento) com pedido de restituição de valores”
proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, o comando sentencial condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sobrestando a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 15495666), a apelante sustenta, em síntese, que: (i)
“[...] o Magistrado proferiu sentença sem sequer observar as etapas obrigatórias previstas no rito especial da Lei nº 14.181/2021, em manifesta afronta ao devido processo legal”
, deixando, assim, de
“[...] determinar a produção das provas requeridas, ignorando a necessidade de análise técnica para aferição da real situação de superendividamento da parte Autora, violando, assim, o procedimento específico previsto no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor”;
(ii) é necessária a reforma da sentença para que seja reconhecida a situação de superendividamento; (iii) é ilegal os descontos que comprometem sua renda, em violação ao mínimo existencial; e (iv) é inconstitucional o Decreto nº 11.150/2022 e seria inaplicável ao caso vertente.

Contrarrazões pelo desprovimento (IDs 15495671, 15495674, 15495676 e 15642750), sendo que os apelados
BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. e BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pugnam pelo desprovimento do recurso.

I - Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Os recorridos
BANCO DAYCOVAL S/A
e
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que, segundo alegam, a reprodução da inicial nesta circunstância demonstra a inexistência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

Na esteira da compreensão firmada pelo C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que as razões da apelação permitam a compreensão dos motivos que justificariam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Da análise das razões recursais, a apelante busca o reexame da sentença impugnada aos argumentos, basicamente, de que: (i) não teria sido observado o procedimento correto previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) seria necessária a reforma do pronunciamento judicial para o reconhecimento da situação de superendividamento; (iii) a ilegalidade dos descontos que comprometem sua renda, em violação ao mínimo existencial; e (iv) a necessidade de repactuação das dívidas para que possa honrar seus compromissos.

Ora, essas sustentações, acaso acolhidas, são suficientes, em tese, para a anulação/reforma da sentença guerreada (que julgou improcedente a pretensão autoral), de modo que é possível compreender os motivos que, no entender da recorrente, deveriam ensejar a reforma do pronunciamento judicial ora atacado.

Portanto, entendo que o requisito afeto à regularidade formal encontra-se cumprido, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

II - Da impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita

De plano, em relação ao pedido de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrido
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, é cediço que o art. 98, do CPC, estabelece que
“ A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Ainda, o art. 99, do mesmo diploma normativo, estabelece o que se segue:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Com efeito, depreende-se
dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada a partir da prova dos autos que demonstre cenário diverso, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (
iuris tantum
), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, a despeito dos argumentos sustentados pelo ora recorrido, os documentos que foram juntados pelos autores à peça exordial (extrato consignado de sua aposentadoria, imposto de renda, comprovante de renda e declaração de hipossuficiência) demonstram a fragilidade econômica para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

De outra parte, cumpre destacar que a natureza da presente ação, voltada ao tratamento do superendividamento, por si só, já evidencia a situação de fragilidade econômica da parte demandante, reforçando a pertinência do benefício.

Desta forma, muito embora o recorrido questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol da recorrente, não trouxe, em sua peça de contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira dos apelantes de arcar com as custas deste processo, devendo, assim, permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMAR A PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, e os comprovantes de rendimentos acostados pelo impugnante não infirmam a miserabilidade declarada pelo apelado. Pelo contrário, a chancelam. 2) O apelante não cumpriu o ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção do benefício
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048120041131, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO A AJG. ÔNUS DO IMPUGNANTE. INEXISTÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FINAL QUE NÃO CONSTITUI PEÇA OBRIGATÓRIA. ADOÇÃO OU PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE DO DE CUJUS. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA ENTRE AS PARTES QUE NÃO É SUFICIENTE AO RECONHECIMENTO DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. RECURSOS PROVIDOS.
I – DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À AJG: A declaração de condição de pobreza assinada pela pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante. Preliminar rejeitada.
II – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A ausência de intimação de alguma parte para alegações finais não constitui cerceamento de defesa e, por conseguinte, causa de nulidade, se não demonstrado o prejuízo, sobretudo porque não se trata de peça obrigatória. Preliminar rejeitada. III – DO MÉRITO: A parentalidade socioafetiva é baseada no afeto, se revelando no reconhecimento jurídico deste, o qual é condicionado à demonstração da vontade inequívoca das partes. IV - Não havendo a comprovação indubitável da vontade do adotante, ou pai socioafetivo, não se pode reconhecer a parentalidade, porquanto, ainda que presente o vínculo aparentemente familiar deve ser demonstrado de maneira inquestionável o desejo do falecido. V – Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares e providos. (TJES, Classe: Apelação, 0033239-61.2018.8.08.0035, Relator:ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2023)

Assim, diante da ausência de provas concretas apresentadas pelo impugnante e considerando a condição de vulnerabilidade inerente ao instituto do superendividamento,
REJEITO
a impugnação, mantendo-se a concessão da gratuidade judiciária.

III - Do mérito

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico a ocorrência de
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que a ora apelante
MARIA ANGÉLICA VIEIRA LIMA
propôs ação de repactuação de dívidas sob o rito da Lei Federal nº 14.181/21 em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A E OUTROS
, formulando, em resumo, os seguintes pedidos na inicial:

“4. seja DESIGNADA A AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA TELEPRESENCIAL, obedecendo os critérios adotados por este juízo, nos termos do Art. 104-A do CDC, com intimação para participação dos credores identificados;

5. fazer constar da intimação para a audiência de conciliação a advertência constante do § 2º do art. 104-A do CDC, de que ‘o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.’;

6. seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA

PARS, na forma do disposto no artigo 300 do CPC, para;

a) determinar a suspensão de pagamentos dos contratos bancários das referidas instituições Rés até o deslinde do processo;

b) ainda, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, alternativamente, limitar os descontos realizados pelos requeridos no contracheque e conta corrente da AUTORA em 30% do salário líquido, até a data de audiência de conciliação, a ser designada;

c) isentar a parte AUTORA do constrangimento de ser cobrada pelos Requeridos, bem como de ter seu nome lançado em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de no mínimo R$500,00, caso já tenha ocorrido tal inscrição que o Requerido responsável seja compelido a retirá-la a partir da data de sua intimação, sob pena da aplicação da mesma penalidade;

7. se não houver êxito na conciliação, requer, desde já, seja instaurado ‘processo por superendividamento’ para revisão e integração do contrato e repactuação da dívida remanescente mediante plano judicial compulsório, na forma neste já apresentado, nos termos do Art. 104-B do CDC, respeitando-se a carência de 180 (cento e oitenta dias) para o início dos pagamentos, conforme previsão legal (Lei 14.181/21)”;

Após o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, a juíza primeva designou audiência de conciliação (ID 15495268), oportunidade em que, conforme termo acostado no ID 15495589, a autora apresentou proposta de acordo, que somente foi aceita pela Cooperativa Sicoob, tendo sido posteriormente homologado e determinado a intimação das partes para se manifestarem sobre o interesse no julgamento antecipado da lide e a especificação das provas que pretendiam produzir (ID 15495590).

Ofertadas as contestações pelos requeridos, a requerente, conforme petição juntada no ID 15495652, pleiteou que fosse instaurada a segunda fase do processo de superendividamento, pugnando que os credores apresentassem os documentos e as razões para a recusa em aceitar o plano de pagamento voluntário, bem como fosse nomeado perito.

Por sua vez, o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
peticionou ao ID 15495656, requerendo a nomeação de pessoa imparcial para analisar a capacidade de pagamento, bem como que o juízo deferisse
“[...] a dilação probatória pretendida, em sua integralidade”
.

Embora outros requeridos, em sua maioria, tenham informado a inexistência de outras provas a produzirem, a demandante apresentou réplica (ID 15495659), sendo que, logo após, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exa., em resumo, que,
“[...] apesar do comprometimento de parte substancial da sua renda com empréstimos, o montante remanescente ultrapassa o critério de mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto 11.150/2022”
, que seria o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim, concluiu que
“[...] considerando a ausência de comprometimento do mínimo existencial e a voluntariedade na contratação das dívidas, resta afastada a configuração da situação de superendividamento nos termos da legislação aplicável”
.

É imperioso consignar que a adoção do rito de repactuação de dívidas inaugurado pela Lei do Superendividamento implica o necessário atendimento ao procedimento específico previsto no Código de Defesa do Consumidor a seu respeito
.

Trata-se de procedimento bifásico, inaugurado com uma audiência de conciliação com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, nos termos do artigo 104, do CDC:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação.

Na hipótese de a conciliação revelar-se inexitosa, o artigo 104-B determina a instauração do procedimento por superendividamento propriamente dito, por meio do qual será realizado o plano judicial compulsório, vejamos:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Ocorre que não houve adoção do aludido rito em nenhum momento ao longo da tramitação da presente demanda, circunstância que revela, como dito, a ocorrência de
error in procedendo
.

De início, apesar da designação de audiência conciliatória, não houve por parte do julgador a inauguração da segunda fase do procedimento, com a realização de plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B do, CDC.

Destaco que, tal como relatado anteriormente, a própria requerente requereu que fosse instaurada a segunda fase do processo de superendividamento, bem como fosse nomeado perito, o que, inclusive, teria sido ratificado pela petição apresentada pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
, oportunidade em que pugnou pela nomeação de pessoa imparcial para analisar a capacidade de pagamento.

Contudo, logo após a réplica, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu a disciplina do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, não é meramente declaratória. Ela estabelece um rito processual específico e obrigatório para a solução dos casos de superendividamento, que visa à repactuação das dívidas e à preservação do mínimo existencial do consumidor.

O procedimento legalmente previsto se divide em duas fases, conforme os artigos 104-A e 104-B do CDC. A primeira fase, de natureza conciliatória, ocorre mediante audiência de conciliação. A segunda fase, de natureza judicial compulsória, é instaurada caso a conciliação não logre êxito.

Assim, frise-se, o juízo
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão autoral antes da instauração do plano judicial compulsório, violou o devido processo legal. A r. sentença não poderia ter sido proferida sem que o Magistrado esgotasse as fases previstas no rito especial, especialmente a de natureza judicial compulsória.

O artigo 104-B do CDC expressamente determina que, caso o acordo de repactuação não seja alcançado, o juiz, a pedido do consumidor,
"[...] instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório"
. A sentença de mérito, que resultou na improcedência dos pedidos, foi proferida prematuramente, sem a devida observância do rito especial e sem oportunizar à consumidora a segunda fase do procedimento.

Sob essa perspectiva, a jurisprudência pátria estabelece que
“
a não observância do procedimento legal aplicável às ações de superendividamento configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instauração da fase do plano compulsório de pagamento, conforme art. 104-b do CDC
”.
(TJDF; AC 0738914-14.2023.8.07.0003; Ac. 2003832; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 04/06/2025; Publ. PJe 10/06/2025)

No mesmo sentido, cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DO RITO PREVISTO PELA LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exameapelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, incisos I e III, e 485, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que o plano de pagamento apresentado na ação de repactuação de dívidas seria insuficiente. O autor apelou a apontar comprometimento de 236% de sua renda mensal com dívidas, e por isto busca a realização de audiência de conciliação com os credores. II. Questão em discussãohá duas questões em discussão: (I) definir se a petição inicial em ação de repactuação de dívidas pode ser indeferida por ausência de plano de pagamento concreto, sem a observância do procedimento especial previsto no art. 104-a do CDC; e (II)
determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação com os credores acarreta nulidade processual.
III. Razões de decidir
a Lei nº 14.181/2021 instituiu um rito especial para a demanda de superendividamento, na qual existe uma fase pré-processual, na qual vai se obter conhecimento sobre o grau de endividamento e comprometimento da renda, a impor a realização de audiência de conciliação com todos os credores, guiada pelos princípios da cooperação e da solidariedade, na qual existe o ônus do consumidor de iniciativa conciliatória e caso falha a autocomposição, haverá uma fase judicial, na qual haverá a abertura para revisões contratuais e repactuação compulsória, a admitir-se que nesta fase judicial se apliquem tutelas provisórias, de modo que a extinção do processo sem a realização da audiência de conciliação contraria expressamente o procedimento bifásico estabelecido nos arts. 104-a e 104-b do CDC, sendo nula a sentença proferida com violação ao devido processo legal.
Precedentes do e. TJSP e e. STJ. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
o procedimento da ação de repactuação de dívidas previsto no art. 104-a do CDC exige a realização de audiência de conciliação com todos os credores antes da análise de admissibilidade da petição inicial e início da fase judicial, quando são admissíveis tutelas específicas. A inobservância do rito especial trazido pela Lei nº 14.181/2021 acarreta nulidade da sentença e determina o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.
(TJSP; apelação cível 1010406-94.2024.8.26.0625; relator (a): Domingos de siqueira frascino; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma IV (direito privado 2); foro de taubaté - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 15/04/2025; data de registro: 15/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por consumidora e instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, 2. A sentença limitou os descontos mensais dos empréstimos consignados da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, reconhecendo afronta ao mínimo existencial. 3. A autora sustenta que não foi observado o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à homologação do plano de pagamento ou instauração da fase de repactuação judicial compulsória. A instituição financeira alega, preliminarmente, inépcia da inicial por cumulação indevida de pedidos e, no mérito, defende a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (I)
saber se houve nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC;
e (II) saber se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos aos efeitos da Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O procedimento da Lei nº 14.181/2021 é bifásico, devendo observar a fase conciliatória e, se frustrada, a fase de repactuação compulsória com revisão e integração dos contratos. 6. A sentença deixou de analisar os pedidos referentes à instauração da segunda fase do procedimento para elaboração de plano compulsório, configurando julgamento citra petita.
7.
A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, com análise integral dos pedidos iniciais, em conformidade com os arts. 104-A e 104-B do CDC.
8. Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso da instituição financeira. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da autora provido para anular a sentença.
Determinado o retorno dos autos à origem para análise integral dos pedidos iniciais, especialmente quanto à instauração da fase prevista no artigo 104-B do CDC, com observância do procedimento da Lei nº 14.181/2021.
Recurso da requerida prejudicado. Tese de julgamento: 1.
A sentença que não observa as fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, deixando de analisar pedido de instauração da fase judicial de repactuação compulsória, é nula por julgamento citra petita.
(TJMT; AC 1012760-18.2024.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anglizey Solivan de Oliveira; Julg 14/06/2025; DJMT 14/06/2025)

Dessarte, a inobservância do procedimento bifásico e obrigatório, delineado nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/21, constitui vício insanável.

Trata-se de
error in procedendo,
repito, que macula o ato sentencial, porquanto o rito especial de repactuação de dívidas, norma de ordem pública e de natureza cogente, foi indevidamente suprimido pelo juízo de origem em favor de solução diversa da pretendida e da legalmente prevista.

Assim, a anulação da sentença é, pois, medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para que se instaure o procedimento legalmente exigido, restando, por conseguinte, prejudicada a análise das demais matérias do presente recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto por
MARIA ANGÉLICA VIEIRA LIMA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a instauração do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 12/09/2025 às 18:14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59159012092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.